Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705209-39.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO SAFRA S.A. Agravado(s) R &amp; AC TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 14773343, p. 32) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de R &amp; AC Transporte Rodoviário de Cargas Eireli, após a frustração da terceira tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços indicados pelo agravante, determinou sua intimação para comprovar documentalmente, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a demanda em execução ou desistir do feito, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Em suas razões recursais (ID 14773332), sustenta o agravante, preliminarmente, que o agravo de instrumento é cabível mediante interpretação extensiva do art. 1.015, I e II, do CPC. Assevera que o mandado de busca e apreensão do veículo automotor foi deferido em caráter urgente, com fulcro no art. 3o do DL n. 911/1969, diante da verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos por esse diploma legal para o processamento da demanda, mormente a mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, da aludida norma infraconstitucional. Menciona que o Juízo excedeu ao condicionar o desentranhamento ou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à prévia comprovação documental da obtenção de endereço atualizado do devedor fiduciante e do paradeiro do automóvel, sob pena de extinção processual. Assevera que “deve ser reformado o r. despacho de origem, mantendo-se a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, e determinando-se o seu regular cumprimento, por tratar-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo”. Ressalta que existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para que o mandado de busca e apreensão seja desentranhado ou novamente expedido sem a prévia necessidade de comprovação de que o automóvel se encontra no endereço informado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com a finalidade de que se reforme o pronunciamento judicial recorrido, para determinar ao Juízo que ordene a expedição de mandados de busca e apreensão para os endereços fornecidos, inclusive aqueles onde já foram diligenciados, sem a prova de que o bem se encontra no local. Preparo recolhido (ID 14773333). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015, caput, e inc. I, do CPC[1] dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Concretamente, não foi exarado pelo magistrado pronunciamento assim qualificado, mas despacho para impulso processual, com a finalidade de que o agravante possa indicar o paradeiro da parte agravada e do veículo para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação (ID 14773343, p. 32). Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[2], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se que não se trata de decisão interlocutória no caso vertente. Ressalte-se que o agravante não formulou previamente requerimento para deliberação judicial e o despacho fustigado, nesse contexto, não empreendeu nenhuma conotação deliberatória, que viabilizasse sua identificação como decisão interlocutória. Ao contrário do que insinua o agravante, não se debate sobre a tutela de urgência concretamente, senão apenas acerca do fornecimento de informações futuras sobre a localização da devedora fiduciária e do bem constitutivo da garantia para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, já determinados. A demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo que não depende da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[3]. Na hipótese vertente, a ordem imediata de busca e apreensão foi exarada e não consta seu sobrestamento ou revogação, de sorte que a situação retratada não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Denota-se que não se trata da hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, I, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido que o despacho recorrido não ostenta conteúdo decisório, porquanto diz respeito apenas à intimação para fornecimento de endereço atualizado da devedora fiduciante para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, sem modificação alguma no pronunciamento inicial de deferimento da medida liminar, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta no inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 9 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;